Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023620-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (EMBARGANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGANTE), LEONARDO FRANCISCO RUIVO - CPF: 284.165.148-79 (ADVOGADO), FABIO DA ROCHA GENTILE - CPF: 273.923.858-44 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (EMBARGADO), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (EMBARGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1023620-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO
;
J&F INVESTIMENTOS S.A.

EMBARGADOS:

OS OUTROS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO EM REGIME FAMILIAR - ÔNUS DA PROVA - EXECUTADO - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente a demonstração de que o imóvel se enquadra no critério objetivo relativo ao tamanho da propriedade, e de que é explorada em regime familiar, deve ser reconhecida a penhorabilidade do bem.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1023620-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

JOSÉ LUIZ PICOLO e OUTRA E

J&F INVESTIMENTOS S.A.

EMBARGADOS:

OS OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ LUIZ PICOLO e OUTRA E J&F INVESTIMENTOS S.A.
,
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - EXPLORAÇÃO EM REGIME FAMILIAR - ÔNUS DA PROVA - EXECUTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, XXVI, da CR/88 e o art. 833, VIII, do CPC assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família.

Consoante entendimento do STF, em precedente vinculante (ARE 1.038.507), a garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante a gravação do bem com hipoteca.

A extensão da pequena propriedade rural é definida com base no art. 4º da Lei n. 8.629/93, que estabelece como a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

Conforme tese sedimentada pela Terceira Turma do STJ, "compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família, a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural" (AgInt no REsp 1.941.615/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Ausente a demonstração de que o imóvel se enquadra no critério objetivo relativo ao tamanho da propriedade, e de que é explorada em regime familiar, deve ser reconhecida a penhorabilidade do bem.”

Os primeiros Embargante José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva alegam que há omissão e contradição no acórdão embargado em relação ao pedido expresso constante no recurso em questão para produção de prova extra contundente que deixaria indene de dúvida a exploração da área pela família.

Por sua vez, a segunda Embargante J&F INVESTIMENTOS S.A., alega que há omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não tratou expressamente acerca da revogação da liminar anteriormente concedida no bojo do recurso principal.

Contrarrazões no id. 264213283.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os primeiros Embargantes José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva alegam que há omissão e contradição no acórdão embargado em relação ao pedido expresso constante no recurso em questão para produção de prova extra contundente que deixaria indene de dúvida a exploração da área pela família.

Por sua vez, a segunda Embargante J&F INVESTIMENTOS S.A., alega que há omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não tratou expressamente acerca da revogação da liminar anteriormente concedida no bojo do recurso principal.

Pois bem.

Inicialmente, quanto aos Embargos dos Srs.
José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva, o acórdão é claro ao apontar que as provas apresentadas nos autos são contundentes
no sentido de demonstrar que a família explora outras propriedades rurais com larga produção agrícola, não havendo falar em impenhorabilidade.

No que concerne o recurso da
J&F INVESTIMENTOS S.A. a questão é, deveras, singela e de fácil percepção, mesmo porque o desprovimento do recurso quando do julgamento do seu mérito acarreta, logicamente, a revogação da liminar deferida na análise da antecipação da antecipação da tutela recursal.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025